Tribunal: TJDFT
Processo: 0701117-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Processo : 0701117-47.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 113043013 dos autos originários no 0700150-45.2022.8.07.0018) que deferiu parcialmente a gratuidade de justiça apenas para dispensa de pagamento das custas iniciais. Fundamentou o juízo singular: [...] 3. Verifico que o autor promoveu contra o réu ação de execução de título extrajudicial em que postula o recebimento da quantia de R$ 1.193.019,25 (um milhão, cento e noventa e três mil, dezenove reais e vinte e cinco centavos), objeto do Proc. no 0708081-36.2021.8.07.0018, em trâmite perante o juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Assim, não é o caso de deferir integralmente o pedido de gratuidade de justiça, pois, embora a requerente tenha provado documentalmente que é pequena empresa de treinamento profissional e produção de vídeos, com capital social de R$ 100.000,00, que, desde o mês de setembro de 2020 não há movimentações bancárias de grande valor e seu balanço patrimonial de 2020, apesar de positivo, se fundamenta no mencionado crédito executado, há que se reconhecer que a mesma possui elevado crédito a receber, o que demonstra sua plena capacidade futura de arcar com eventuais ônus de sucumbência. Desta forma, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC, somente para isentá-la do dever de recolher as custas iniciais. Anote-se. A agravante alega que os documentos anexados aos autos comprovam a insuficiência financeira, a fim de autorizar a concessão da gratuidade de justiça, que, inclusive, lhe fora deferida liminarmente no Agravo de Instrumento n. 0742014-54.2021.8.07.0000, interposto contra o indeferimento do benefício na Execução n. 0708081-36.2021.8.07.0018, movida em face o Distrito Federal. Defende que a mesma solução deverá aplicada neste recurso, a fim de deferir a plena gratuidade de justiça reclamada, uma vez que a agravante não tem condição de arcar com os custos do processo. Diz que os extratos bancários demonstram que desde setembro de 2020 a empresa agravante não teve entradas de recursos financeiros significativos. Aduz que, embora o balanço contábil de 2020 evidencie lucro naquele ano, o documento deve ser visto com cautela, pois foi em 2020 que a agravante emitiu a nota fiscal referente ao contrato em execução. Anuncia que, por conta do alto valor atribuído à causa da ação originária, além de as custas judiciais alcançarem o importe máximo, eventuais honorários advocatícios de sucumbência seriam fixados em quantia bastante elevada, de impossível pagamento pela agravante. Observa que a decisão atacada está fundamentada em eventuais créditos, contudo, avalia que não há certeza de que a agravante sairá vencedora na execução. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada para deferir os benefícios da gratuidade de justiça plenamente. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Cuidando-se de pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a mera declaração não é suficiente para corroborar o alegado estado de hipossuficiência, sendo necessária a comprovação de existência de dificuldade financeira. Essa a orientação consolidada no enunciado da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese, o juízo de origem reconheceu a existência de dificuldades financeiras da agravante. Contudo, entendeu que não é o caso de deferir integralmente a gratuidade de justiça, tendo em vista que a agravante possui elevado crédito a receber, “o que demonstra sua plena capacidade futura de arcar com eventuais ônus de sucumbência”. De fato, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil, “a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. Sucede que essa avaliação, a fim de se conceder em parte a gratuidade de justiça, deve ser feita com base na situação financeira concreta e atual do requerente, não pode apoiar-se em uma situação hipotética e futura. Nesse sentido, orientam os precedentes do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSÁRIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O critério que observa apenas a remuneração líquida da parte, adotado pelo Tribunal de origem como parâmetro para o indeferimento do benefício vindicado não encontra amparo na Lei 1.060/1950, além de consistir em critério objetivo. 2. Ao analisar a concessão do benefício, o magistrado deverá perquirir sobre as reais condições econômico-financeiras do requerente, podendo solicitar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. Isso porque, a fundamentação para a desconstituição da presunção estabelecida pela lei de gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente (REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 23/03/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1.664.505/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021. Grifado) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ. 2. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020. Grifado) Com efeito, se a situação financeira que justificou a concessão da gratuidade de justiça desaparecer, o benefício poderá ser revogado no prazo do art. 98, § 3o, do CPC. Já o indeferimento, desde logo, não é possível, se estiver fundado unicamente numa situação improvável, tal como no caso, porquanto o crédito objeto da execução mencionada na decisão atacada ainda não ingressou no patrimônio da agravante, tampouco há elementos nos autos que permitam afirmar que, de fato, o crédito em execução, frise-se, em outros autos, será exigível e quando acontecerá o pagamento. Nesse passo, se os documentos que instruem os autos comprovam a hipossuficiência atual da agravante, é o que basta para a concessão da gratuidade de justiça, a fim de isentar do pagamento todas as despesas processuais. Todavia, não vejo o periculum in mora, porquanto o juízo a quo dispensou o recolhimento das custas iniciais e, no momento, nenhum outro pagamento prévio de despesas processuais foi imposto à agravante. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator